Tribunal: STF
Processo: HC 238333
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 859.831.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime fechado, mais pagamento de 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, como incurso nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003. foram apreendidos “-Aproximadamente a quantidade de 630g [seiscentos e trinta gramas] de uma substância aparentando ser maconha; -Uma porção de uma substância aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente 9g [nove gramas]; -49 (quarenta e nove) pinos de uma substância aparentando ser cocaína; -(01) uma pistola Taurus PT 940 cal .40, nº: QBQ88990 com dois carregadores; -(01) uma agenda pequena com anotações; -A quantia de R$ 200,00; -(01) um aparelho celular Redmi de cor azul; -(01) um aparelho celular Redmi de cor verde; -(23) vinte e três munições cal.40” (doc. 3, fl. 10).



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mas concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena do delito de tráfico de drogas para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ALEGADA NULIDADE DIANTE DE SUPOSTA TORTURA EFETUADA POR POLICIAL MILITAR. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. TESE DE IMPLANTAÇÃO DAS DROGAS PELOS POLICIAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTOS INFORMATIVOS EM SINTONIA COM AS PROVAS COLHIDAS NA ETAPA JUDICIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO PELA DELEGACIA DE REPREENSÃO AO NARCOTRÁFICO DA CAPITAL. OFICIE-SE O JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.”



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por meio de decisão monocrática.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na abordagem policial.



    Alega que “a abordagem não foi precedida de uma investigação preliminar, mas, sim, pela famigerada denúncia anônima, coringa que serve para mascarar toda ação ilegal fundado no aspecto subjetivo do agente policial (nervosismo do investigado) daí não pode ser usado como razão legítima para abordagens e ingresso forçados à domicílios”. Considera que “todo processo penal nasceu a partir de provas obtidas ilegalmente, provas ilícitas, portanto, as quais esvaziam o recebimento da denúncia, a sentença e o acórdão que manteve a condenação do paciente resultando em 08 anos e 02 meses de reclusão, encontrando-se preso desde a abordagem ilegal, perfazendo, portanto, mais de 02 anos”. Alega que o consentimento não foi válido.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “REquer, conhecido o hc, seja concedido para declarara a ilegalidade da abordagem sem fundada suspeita, ausência de consentimento válido no ingresso na residência do paciente, uma vez que inexistiu mandado judicial, baseada em denúncia anônima, declarando nulas todas as provas derivadas da abordagem veicular ilegal e do ingresso sem consentimento, anulando a condenação pela, expedindo o alvará de soltura em favor do paciente michel antunes rodrigues.”



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 01/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Sobre a controvérsia, vale ressaltar que, "nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019, grifou-se). Acrescente-se que, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime. [...]



    Na hipótese, observa-se que os policiais receberam informações detalhadas no sentido de haver drogas no interior de um veículo VW Virtus, especificando a cor e a placa do automóvel. No dia dos fatos, os agentes localizaram o veículo em frente a uma casa, estando o proprietário na porta do imóvel, de modo que o abordaram e solicitaram autorização para fazer buscas no carro, a qual foi concedida pelo acusado. No porta-malas os agentes lograram em apreender 9 gramas de cocaína, 630 gramas de maconha e R$ 200,00, em espécie. 



    Nesse contexto, é justa a busca veicular diante do caso em exame. Ademais, como bem salientado pela Corte de origem, a defesa em momento algum refutou o fato do paciente ter autorizado a revista. 



    Portanto, inviável acolher o pleito defensivo, a fim de invalidar a ação policial. A propósito: [...]



    Em relação ao ingresso no domicílio do paciente, de início, vale lembrar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” 



    Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 



    Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses. [...]



    No caso, conforme acima relatado, os policiais abordaram o acusado, a fim de averiguar denúncia anônima no sentido de haver drogas em seu veículo, o que foi de fato constado com a apreensão dos entorpecentes no porta-malas do automóvel. Ato contínuo, os agentes resolveram ingressar na residência do paciente, o que foi por ele consentido, conforme termo de autorização para busca domiciliar, tendo se localizado 1 pistola calibre .40 e 2 carregadores municiados.



      Portanto, devidamente comprovada a autorização de ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. [...]” 



    Na espécie, no que tange à alegada nulidade da busca pessoal e veicular, o Tribunal a quo assentou que “os policiais receberam informações detalhadas no sentido de haver drogas no interior de um veículo VW Virtus, especificando a cor e a placa do automóvel. No dia dos fatos, os agentes localizaram o veículo em frente a uma casa, estando o proprietário na porta do imóvel, de modo que o abordaram e solicitaram autorização para fazer buscas no carro, a qual foi concedida pelo acusado. No porta-malas os agentes lograram em apreender 9 gramas de cocaína, 630 gramas de maconha e R$ 200,00, em espécie", sendo certo que restou “comprovada a autorização de ingresso no imóvel” e “a defesa em momento algum refutou o fato do paciente ter autorizado a revista”. 



    No que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Com efeito, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal federal no sentido da ausência de nulidade na adoção de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que aduzido em denúncia anônima. Nesse sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUÍZO PLANTONISTA. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. 1. É possível o deferimento de interceptação telefônica por Juízo plantonista. Atuação apoiada no Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vigente à época dos fatos. Precedentes. 2. Cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, pela decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica. Decisão que atende os pressupostos dos arts. 2º e 5º, da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. Interceptação deferida em contexto investigativo de crimes contra a administração pública e lavagem de capitais, precedida de outras diligências. Alegação de que baseada a interceptação exclusivamente em denúncia anônima não confirmada. 4. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. Inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via, quando ausentes pré-constituída e demonstração analítica dos vícios. Alegações genéricas de nulidades que, para além de inverossímeis, visam a esmiuçar o conjunto da prova produzida na instrução processual. 5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes. 6. O agravo não se presta a promover o rejulgamento de incidentes decididos e estabilizados nesta Suprema Corte, presente a preclusão. 7. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 171.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2020)



    Assim, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    De outro lado, em relação à busca domiciliar, “os policiais abordaram o acusado, a fim de averiguar denúncia anônima no sentido de haver drogas em seu veículo, o que foi de fato constado com a apreensão dos entorpecentes no porta-malas do automóvel. Ato contínuo, os agentes resolveram ingressar na residência do paciente, o que foi por ele consentido, conforme termo de autorização para busca domiciliar, tendo se localizado 1 pistola calibre .40 e 2 carregadores municiados”. 



    A hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Neste contexto, observo que o Tribunal a quo não divergiu da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda que para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autoriza